Tribunal: TJMT
Processo: 1072376-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1072376-44.2024.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTES: ROBERVAL SIMAO DA SILVA JUNIOR E AVON COSMÉTICOS LTDA
RECORRIDO: ROBERVAL SIMAO DA SILVA JUNIOR E AVON COSMÉTICOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO:30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA EM FASE RECURSAL. DOCUMENTOS ADMITIDOS. CONTRATO VÁLIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência de débito, determinar a exclusão da negativação e condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O autor pleiteia a majoração do valor indenizatório; o réu, por sua vez, requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos em fase recursal, com a finalidade de comprovar a existência da relação contratual e a licitude da cobrança; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável diante da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, supostamente por débito inexistente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos em fase recursal é admitida quando ausente má-fé e respeitado o contraditório, conforme entendimento do STJ (art. 435, parágrafo único, do CPC), especialmente quando os elementos são essenciais para apuração da verdade real.
4. O documento juntado pelo réu (áudio) comprova a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito, sendo suficiente para afastar a tese de contratação fraudulenta, sobretudo diante da ausência de impugnação específica nas contrarrazões do autor.
5. Demonstrada a regularidade do contrato e a origem do débito, a inscrição em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito (CC, art. 188, I), não havendo que se falar em ato ilícito nem em dano moral indenizável.
6. Restando afastada a irregularidade da inscrição, não subsiste fundamento para declaração de inexistência do débito, tampouco para a fixação de indenização.
7. Diante da improcedência dos pedidos iniciais, impõe-se a inversão da sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o e § 3o, do CPC, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu provido.
Tese de julgamento:
A juntada de documentos novos em fase recursal é admissível quando visa à elucidação dos fatos controvertidos, respeitado o contraditório e ausente má-fé.
A comprovação da relação contratual e da legitimidade da cobrança afasta a alegação de inscrição indevida e impede a caracterização de dano moral.
A inscrição em cadastro de inadimplentes, fundada em dívida regularmente constituída, configura exercício regular de direito e não enseja indenização.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 435, parágrafo único, 487, I, e 98, § 3o; CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 101873/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 28.06.2012; TJMT, Ap. 76588/2017, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 02.08.2017; TJMT, NU 1001475-53.2017.8.11.0015, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 12.03.2021; TJMT, Ap. Cível no 1014848-85.2020.8.11.0003, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.05.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072376-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERVAL SIMAO DA SILVA JUNIOR - CPF: 108.935.454-14 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025